Tribunal: TJES
Processo: 0009965-88.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009965-88.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CONSTEL ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566/STJ.
RECURSO DES
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o processo.

2. O apelante sustenta, em síntese, a ausência de inércia, alegando ter efetivado penhora de um reboque em 2016, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a inércia do Município exequente após a penhora de bem em 2017 enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da LEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

5. Findo o prazo de suspensão anual, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, durante o qual as diligências que se mostrarem infrutíferas não têm o condão de interromper ou suspender a sua fluência.

6. O mesmo precedente definiu que a penhora de bem interrompe a contagem da prescrição intercorrente, mas exige que o exequente dê prosseguimento à fase expropriatória, sob pena de retomada da contagem do prazo prescricional (EDcl no REsp 1340553/RS).

7. No caso, a efetiva constrição patrimonial, com a restrição de transferência de veículo via RENAJUD em janeiro de 2017, interrompe o curso da prescrição intercorrente, todavia o Município permaneceu inerte quanto à adoção de medidas efetivas para a expropriação do bem, não havendo pedido de avaliação, leilão ou outras diligências úteis à satisfação do crédito.

8. A simples existência de penhora, desacompanhada de atos posteriores, não tem o condão de impedir indefinidamente o curso da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

9.
Tese de julgamento:
“1.A penhora de bem no curso da execução fiscal interrompe o prazo da prescrição intercorrente, mas, ausente posterior diligência útil à expropriação do bem pelo exequente, o prazo prescricional retoma seu curso. 2. A inércia do exequente após a penhora enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que o juízo não tenha formalizado a suspensão processual com base no art. 40 da LEF, pois a contagem do prazo opera-se automaticamente, conforme fixado pelo STJ no Tema 566.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40; Código Tributário Nacional (CTN), art. 174; Código de Processo Civil (CPC), arts. 797 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Tema 566); TJMG, Apelação Cível 0117060-23.2010.8.13, 0481 1.0000.24.188941-9/001, Relator.: Des. Luís Carlos Gambogi, j. 16/05/2024, 5ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença (id. 14705319) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
CONSTEL ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
, decretou a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Em suas razões (id. 14705320), aduz o município apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente pela ausência de inércia de sua parte e pela efetivação de penhora de um reboque em 2016.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0009965-88.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CONSTEL ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença (id. 14705319) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
CONSTEL ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
, decretou a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Em suas razões (id. 14705320), aduz o município apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente pela ausência de inércia de sua parte e pela efetivação de penhora de um reboque em 2016.

Sem contrarrazões.

Já adianto que a r. sentença deve ser mantida. Explico-me.

Como visto, a
quaestio iuris
submetida a este órgão julgador se restringe em reconhecer ou não a prescrição intercorrente na forma do §4º do artigo 40 da Lei 6.830/80.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou de bens sobre os quais possa recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação da exequente, veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"
. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
(...)
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; [...]”. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Cabe ressaltar, que, apesar da argumentação empreendida pelo Município no sentido de que o juiz não decretou a suspensão, como visto no precedente mencionado, a suspensão ocorre
ex lege
, sendo indiferente o fato de o juiz não mencionar a suspensão do feito pelo art. 40 da LEF.

Demais disso, alega o apelante que
“a localização de qualquer bem passível de constrição, ainda que de valor abaixo do esperado, interrompe o prazo prescricional e impede a decretação da prescrição intercorrente”,
pelo que sustenta que não ocorreu na espécie.

No julgamento do referido REsp 1.340.553/RS, estabeleceu-se na tese 4.3 que
“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente”
. Por isso, no caso em análise, de fato, houve a interrupção da prescrição com a ciência da Fazenda Pública acerca da restrição do veículo reboque em 24 de janeiro de 2017.

A inclusão da restrição judicial de transferência sobre o bem imposta via RENAJUD, embora não se trate da apreensão física do bem, por si só, consubstancia efetiva constrição patrimonial para fins de interrupção do curso da prescrição intercorrente, à luz da tese jurídica firmada pelo Corte Superior de Justiça nos já citados temas 566 a 571.

Nesse sentido já entendeu este e. TJES, veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE – ART. 40, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830 (LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS) – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da prescrição intercorrente foi criado com fundamento na inércia injustificada do suposto titular do direito em não praticar os atos processuais que lhe incumbe, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão.
A inclusão de restrição de transferência de bem móvel pelo sistema Renajud consubstancia efetiva constrição patrimonial para fins de interrupção do curso da prescrição intercorrente, ainda que o referido bem não seja posteriormente localizado por Oficial de Justiça.
(TJES, Agravo de Instrumento, 5004289-57.2021.8.08.0000, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ.
EFETIVAÇÃO DE CONSTRITIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante. 2) O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. 3) Todavia, do compulsar dos autos, verifica-se que não houve prescrição intercorrente, haja vista que, em novembro de 2015, foi efetivado ato constritivo, circunstância que tem o condão de interromper o prazo prescricional.
Deveras, o fato de os veículos não terem sido localizados não retira da restrição via Renajud o caráter de ato constritivo e, pois, apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do citado precedente vinculante do Tribunal da Cidadania.
4) Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011723-58.2009.8.08.0048, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/Mar/2023)

Todavia, a interrupção do prazo prescricional pela penhora de um bem não pode ser interpretada como um salvo-conduto para a inércia do exequente, de modo que, interrompida a prescrição, cabe ao credor promover as diligências necessárias para a fase seguinte, qual seja, a de expropriação do bem constrito (avaliação e leilão).

No julgamento dos Embargos de Declaração no REsp 1.340.553/RS, a Primeira Seção do STJ, ao tratar do reinício dos prazos, consignou que:

“Quanto ao reinício dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente, o caso é simples. É consabido que o rito da Execução Fiscal é um fluxo que se reinicia constantemente a partir da citação do executado. Dito de outra forma, citado o executado, a providência seguinte é a localização e constrição patrimonial, evoluindo o processo até a expropriação via leilão.
Via de regra, esses atos que envolvem a localização e constrição patrimonial até a expropriação via leilão é que se renovam constantemente de forma cíclica até que seja exaurido o crédito em cobrança.
Sendo assim, a cada novo ciclo que se inicia
após a ocorrência da expropriação via leilão, inicia-se um novo ciclo da contagem dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente, posto que novos bens serão exigidos para a satisfação do crédito que sobejar
. Não localizados esses novos bens e tendo a Fazenda Pública tomado conhecimento disso, novamente se inicia o fluxo do prazo de suspensão e, na sequência, de prescrição intercorrente”.

A situação delineada no referido precedente, contudo, refere-se àquela em que o feito tem seu regular prosseguimento, a qual difere da hipótese dos autos, em que, interrompida a prescrição, não sobrevém qualquer ato destinado à expropriação do bem sobre o qual recaiu a penhora.

Assim, admitir que a penhora, por si só, mantenha o prazo prescricional indefinidamente interrompido, mesmo diante da inércia do credor em levar o bem à hasta pública, seria chancelar a perpetuação das execuções fiscais, contrariando a razão de ser do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a própria
ratio
do instituto da prescrição intercorrente, que visa a sancionar a inércia.

No caso em voga, após a ciência da penhora em janeiro de 2017, os autos revelam que o Município Exequente não promoveu os atos necessários ao prosseguimento da execução, notadamente aqueles voltados à expropriação do bem.

Houve a apresentação de impugnação à restrição, em 2018, pela executada, e após a réplica do Município, o feito permaneceu estagnado por anos, sem qualquer diligência frutífera até a prolação do despacho que oportunizou a manifestação sobre a prescrição.

Nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do exequente, portanto, se este, após a penhora, não requer medidas para dar sequência aos atos expropriatórios, é forçoso reconhecer que sua inércia faz retomar a fluência do prazo prescricional, não havendo mora exclusiva do Judiciário neste caso.

Nesse sentido, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS SATISFATIVAS - PENHORA EFETIVADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO POSTERIOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZADA - TEMAS 566 A 571 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
- Para a configuração da prescrição intercorrente em procedimento executivo, exige-se ausência, por período superior a 05 (cinco) anos, de ato processual eficaz visando ao prosseguimento da execução, somente se interrompendo o prazo prescricional por efetiva citação ou efetiva constrição de bens - Conforme entendimento firmado pelo STJ, "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Temas 566 a 571) -
Embora a penhora de bens interrompa o prazo prescricional, esta interrupção não perdura diante das frustradas tentativas de expropriação dos bens penhorados, nem mesmo diante da ausência de qualquer diligência posterior à efetivação da penhora, não podendo justificar um infinito prolongamento do procedimento executivo, sem que sejam adotadas medidas que conduzam à satisfação do crédito tributário .

(TJ-MG - Apelação Cível: 0117060-23.2010.8.13 .0481 1.0000.24.188941-9/001, Relator.: Des .(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 16/05/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU E TAXAS . EXTINÇÃO DO FEITO, NA ORIGEM, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. PENHORA EFETIVADA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS . ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. A questão atinente às regras da contagem da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal acabou definida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do REsp nº 1340553/RS, TEMAS 566.2 . Hipótese em que resulta configurada a prescrição intercorrente, já que, distribuída a execução fiscal em 1996, a despeito da penhora efetivada em 10/05/2001, o exequente não deu concretude a isso, ou seja, não procedeu a atos efetivos para a satisfação do crédito tributário, por mais de 20 (vinte) anos, o que permite o reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista o largo tempo decorrido.3. Decurso de prazo superior a seis anos (01 de suspensão somado ao de 05 de prescrição), consoante preveem os itens 3, 4.1 e 4 .3 do REsp 1340553/RS, TEMA 566/STJ, já que a fluência do prazo de suspensão e prescricional é automática. Constatada, de ofício, a paralisação do feito e ausente qualquer indicativo de prejuízo, descabe cogitar da impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente.4. Manutenção da sentença, ainda que por fundamento diverso, sem aplicação da majoração prevista no § 11, do art . 85, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação em honorários.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGADA EXTINTA A AÇÃO E PREJUDICADA A APELAÇÃO.

(TJ-RS - APL: 50013768220218210019 NOVO HAMBURGO, Relator.: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 13/01/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2023)

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DECURSO DO PRAZO DE 6 ANOS SEM SATISFAÇÃO DO CRÉDITO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Considera-se como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a data da intimação da parte bexequente acerca da não localização do devedor ou, caso citado o executado, a data em que se constatar a inexistência de bens penhoráveis no endereço indicado, independentemente de o juiz haver expressamente determinado a suspensão do processo . A intimação é indispensável e o prejuízo decorrente de sua ausência é presumido. 2. A contagem do prazo prescricional, uma vez iniciada, somente se interrompe pela efetiva constrição de bens do executado, ou pela citação do devedor, caso este não tenha sido inicialmente localizado. Neste caso, a interrupção retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera . 3.
Ainda que a efetivação de constrição sobre bens do devedor interrompa o prazo prescricional, a ausência de arrematação e consequente arrecadação de valores capazes de adimplir o débito no prazo de prescrição autoriza afirmar que a diligência não foi efetivamente útil à satisfação do crédito.
4. Caso em que, aplicando-se as balizas fixadas pelo STJ no REsp 1 .340.553/RS em harmonia com o decidido por esta Corte no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AC n.º 0004671-46.2003 .404.7200/SC, verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente.

(TRF-4 - AC: 50200138420184047200 SC, Relator.: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 1ª Turma)

Nessa linha, fixando como marco a ciência da penhora em 24/01/2017, iniciou-se ali o prazo
ex lege
de suspensão de 1 (um) ano, que findou em 24/01/2018. A partir desta data, começou a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se consumou em 24/01/2023, sem que o exequente tivesse praticado qualquer ato efetivo para a expropriação do bem, o que configura a prescrição intercorrente corretamente decretada pelo juízo de primeiro grau.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterado o comando sentencial objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)